Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706461-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA VULCANIS AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu fraude na alienação de imóvel e declarou sua ineficácia em relação à exequente/agravada. A executada/agravante alega, em síntese, que o valor do débito é inexpressivo (R$ 18.000,00) frente ao valor do imóvel e que possui outros tantos bens móveis e imóveis passiveis de penhora, não podendo se presumir sua má-fé unicamente por haver averbação premonitória registrada na matrícula do imóvel previamente à sua alienação. Requer, em antecipação de tutela recursal, a reforma da decisão agravada e, ao final, a confirmação dessa tutela. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, havia averbação premonitória registrada na matrícula do imóvel previamente à sua alienação, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 792, inciso II, do CPC/2015, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;” Já quanto à alegação da agravante de que não se encontra em estado de insolvência, essa situação demanda uma análise mais aprofundada da questão, o que não se coaduna com esta sede de cognição sumária, além de que também não consta que a execução esteja garantida por outros bens. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator